Tribunal: TJSP
Processo: 1015413-42.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema no 118/STJ. Desnecessidade de readequação. Pretensão da autora de reconhecimento do direito de restituição do indébito pela via da compensação escritural que não encontra respaldo na legislação tributária local. Situação diversa daquela apresentada no Tema no 118, do STJ, que trata apenas da possibilidade de reconhecimento do direito à compensação de

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema no 118/STJ. Desnecessidade de readequação. Pretensão da autora de reconhecimento do direito de restituição do indébito pela via da compensação escritural que não encontra respaldo na legislação tributária local. Situação diversa daquela apresentada no Tema no 118, do STJ, que trata apenas da possibilidade de reconhecimento do direito à compensação de valores no mandamus, não tratando da situação específica dos autos, em que a impetrante pretende a declaração do direito de se creditar do valor, por conta própria, em sua escrita fiscal, sem anuência da autoridade fazendária. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.